Tribunal: TJSP
Processo: 1048257-85.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Sentença de improcedência. Imposição de multa e indenização por litigância de má-fé. Apelação do autor. Documentos que comprovam a adesão do autor ao cartão de crédito oferecido pela ré. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Débito comprovado e exigível. Ré que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Sentença de improcedência. Imposição de multa e indenização por litigância de má-fé. Apelação do autor. Documentos que comprovam a adesão do autor ao cartão de crédito oferecido pela ré. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Débito comprovado e exigível. Ré que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do CPC/2015. Débito comprovado. Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. É necessário o dolo para a caracterização da litigância de má-fé. Dolo que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ. Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso provido em parte mínima.